Tribunal: TJES
Processo: 0012839-55.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012839-55.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ABARCADAS AS HIPÓTESES DO ARTIGO 415 DO CPP. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Nos termos do artigo

415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal
o
u demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, hipóteses que, como verificado, não se inserem, em tese, no caso em deslinde.

4. O decote das qualificadoras pretendido é inviável. Os testemunhos prestados informam que o crime, em tese, foi praticado ((i) por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, (iii) o crime resultou em perigo comum, já que praticado em via pública e

(iv) a vítima foi pega de surpresa com os diversos disparos de arma de fogo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Luiz Felipe do Nascimento e Bruno da Silva Antunes

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que
pronunciou
os réus pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Bruno sustenta

a possibilidade de
absolvição sumária
ou
despronúncia.

Luiz Felipe também sustenta a possibilidade de
despronúncia
e, subsidiariamente,
o decote das qualificadoras reconhecidas.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
dos recursos.

É, no essencial, o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0012839-55.2020.8.08.0035

RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES, LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Luiz Felipe do Nascimento e Bruno da Silva Antunes
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que
pronunciou
os réus pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Bruno sustenta

a possibilidade de
absolvição sumária
ou
despronúncia.

Luiz Felipe também sustenta a possibilidade de
despronúncia
e,
subsidiariamente,
o decote das qualificadoras reconhecidas.

As teses apresentadas, contudo,
não comportam acolhimento
.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 13h00min, em via pública, na Rua do Galpão (Rua do Valão), no Bairro Zumbi dos Palmares, os apelantes, em acordo de vontades e com intenção de matar, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Fábio Castello Franco, não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que os tiros lesionaram regiões não letais e a vítima conseguiu correr.

Ainda como sustenta o
parquet
, a motivação para o crime foi a disputa pelo tráfico de drogas da região, mediante surpresa, em que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo em via pública.

A principal tese apresentada por
ambos os recorrentes
é a possibilidade de
despronúncia
.

Segundo sustentam as respectivas defesas,
não estão presentes os indícios de autoria ou participação n
a tentativa de
homicídio praticado
.

Verifico, contudo, que
os indícios mínimos de autoria e participação de ambos os recorrentes
se fazem presentes
,
nos termos

do que prevê o artigo 413 do diploma processual,
in verbis
:
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios

suficientes

de autoria ou de participação
.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo (folhas 6/9 e 155/75), e laudo de exame de lesões corporais de folhas 38, além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que os recorrentes não foram os autores do homicídio tentado.

Ouvido na esfera policial, a vítima Fábio Castello Franco (folhas 21/25) afirmou que apareceram os Uederson e o Anderson, o Guzada” e o “Cuzinho”, vindo da direção da casa da “Iaiá” a pé e todos e
começaram a disparar os tiros em sua direção
. Relata, ainda, que em 10/11/2019, foi surpreendido pelo "Boquinha" na esquina, armado com uma pistola e que
ele também começou a atirar na sua direção
. Ao correr, a vítima viu o nacional “Vinicinho” também armado, e
que também começou a atirar
. A vítima, por agilidade e destreza, conseguiu entrar em um beco quando, no final, deparou-se com Gozinho e Cuzada novamente, que começaram a atirar em sua direção.

A testemunha PCES Rodines do Nascimento Sonegheti, ouvida em juízo à folha 429, informou que foi o responsável pelas investigações, e chegou a autoria do delito através da vítima, sendo que esta
teria com reconhecido com firmeza os acusados como sendo os responsáveis pela sua tentativa de assassinato
. Acrescentou que, pelas informações obtidas no curso das investigações, o delito se deu em virtude de um
desentendimento entre os integrantes de grupos de traficantes rivais
.

A testemunha Eliane castelo Franco, em juízo (mídia acostada à folha 449,) relatou que a vítima era envolvida no tráfico de drogas, no entanto tinha uma convivência tranquila com os demais traficantes do bairro, tendo a rivalidade começado depois de uma reunião em que a vítima escolheu ficar do lado de uma pessoa que era rival dos acusados, tendo então,
o acusado Luiz Felipe, vulgo “Cuzim” tentando contra sua vida a mando de Bruno, vulgo “Guzada
.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

Quanto
à
tese de absolvição sumária,
ventilada por Bruno, relativa á absolvição sumária, desnecessário tecer maiores considerações, já que nos termos do artigo 415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato;
provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal
o
u demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime,
hipóteses que, como verificado, não se inserem, em tese, no caso em deslinde.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes
.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

O decote das qualificadoras pretendido por Bruno, nesse sentido, é inviável. Os testemunhos prestados informam que o crime, em tese, foi praticado
(i)
por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas,
(iii
) o crime resultou em perigo comum, já que praticado em via pública e (iv) a vítima foi pega de surpresa com os diversos disparos de arma de fogo.

Não há portanto, em que se falar de decote das qualificadores, já que elas tem, ao menos, possibilidade de
incidência.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.